Tribunal: TJDFT
Processo: 0001299-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001299-76.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS MATOS DA SILVA, JONNY LOPES ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos para julgamento na pauta da 37a Sessão Ordinária Presencial – 2TCR, a ser realizada no dia 07 de novembro de 2024, a Defesa do acusado Jonny Lopes Rocha (segundo apelante) requer seja adiado o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sob o argumento de a advogada Maria Tereza Jacinto da Silva, que pretende fazer sustentação oral em seu favor, estar impossibilitada de exercer a advocacia pelo período de 08 (oito) dias, a contar de 05/11/2024, por motivo de saúde, juntando aos autos o atestado médico de ID 65994465. Defiro o pedido de adiamento. Inclua-se em pauta presencial de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator